Tribunal: TJDFT
Processo: 0747948-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. EMBALSAMAMENTO PARA TRANSLADO AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORPO EM ESTÁGIO DE DECOMPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE VELÓRIO. DANO MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral para condenar a funerária ré ao pagamento de reparação por danos materiais no valor de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), bem como à indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).
2. O cerceamento do direito de defesa somente se caracteriza nos casos em que é indeferido requerimento de prova necessária para esclarecimento das matérias controvertidas no processo, obstando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Se o Juízo a quo valorou o depoimento da testemunha arrolada pelo réu, levando-o em consideração para formação do seu convencimento motivado, não há falar em cerceamento do direito de defesa, apenas porque o pronunciamento judicial não chancelou o entendimento que a apelante considerava aplicável ao caso. Preliminar rejeitada.
3. Extrai-se dos autos que o autor/apelado contratou os serviços da funerária ré/apelante para realização do procedimento de embalsamamento do corpo do seu genitor, falecido em Brasília na data de 24/10/2021, a fim de cumprir as exigências da aeronáutica para o deslocamento e transporte aéreo do de cujus para Curitiba/PR. Contudo, ao chegar ao local onde seria velado e posteriormente cremado, foi constatado que o corpo estava em péssimas condições de conservação, o que obstou a realização do velório pela família.
4. Diante dos elementos de prova coligidos aos autos, notadamente, a extensa prova documental, o depoimento pessoal do autor, e o depoimento testemunhal do funcionário do crematório, cabia à funerária ré (ora apelante) a comprovação de que o embalsamamento do corpo do genitor do apelado teria sido realizado de forma adequada, com o uso das técnicas de praxe, e com o acompanhamento do médico legista, de modo que não seria crível que o corpo se encontrasse em estado de decomposição apenas 2 (dois) dias após a realização da técnica. No entanto, assim não o fez, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, do CPC).
5. Comprovada a falha na prestação do serviço prestado pela demandada, afigura-se escorreita a r. sentença, na medida em que determinou sua responsabilização pelos danos materiais e morais provocados ao demandante, nos termos do art. 14 do CDC.
6. Considerando que o defeito verificado se restringiu à prestação do serviço de embalsamamento, bem como que o valor da indenização a título de danos materiais deve ser mensurado de acordo com a extensão do dano efetivamente sofrido (art. 944 do CC), conclui-se que o requerente não faz jus à devolução integral do valor pago (R$28.000,00 – vinte e oito mil reais), mas, somente, à restituição do montante correspondente ao citado procedimento (R$6.200,00 – seis mil e duzentos reais). Logo, merece reforma a r. sentença no ponto.
7. Na hipótese, encontra-se comprovado o dano de ordem extrapatrimonial. A conduta desidiosa da funerária ré de não realizar o procedimento de embalsamamento do corpo do genitor do autor de forma correta ensejou grave ofensa aos direitos da personalidade deste (dignidade e integridade psíquica), porquanto teve que se deparar com seu pai em evidente estágio de decomposição (com diversas manchas esverdeadas), bem como foi obrigado a encurtar o período de realização do velório, que durou menos de 1 (uma) hora, em razão do intenso e desagradável odor exalado pelo corpo, mesmo com o caixão completamente fechado.
8. Consideradas as circunstâncias particulares do caso – gravidade do dano em si, culpabilidade do agente, intensidade do sofrimento causado à vítima, condição econômica das partes, e extensão do dano –, ressoa claro que a indenização fixada pelo Juízo de origem se afigura adequada e razoável, pois atende ao padrão indenizatório deste e. Tribunal de Justiça. Portanto, indevida a redução do quantum indenizatório nessa instância recursal, sob pena de não cumprir sua função reparatória.
9. Escorreita, portanto, a r. sentença apelada, merecendo reparo somente para redução do quantum estipulado a título de indenização por danos materiais.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.